Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-49.2024.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001925-49.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO GALVANI MOURA - CPF: 502.737.441-00 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (APELANTE), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, I E 330, IV, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EMBARGADO – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Flavio de Pinho Masiero
, de sentença que indeferiu o pedido inicial e julgou extintos os Embargos à Execução opostos por
Claudio Galvani Moura
contra
Ederson Falabreti
, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, I, e 330, IV, do CPC, sem a condenação do embargante nos ônus de sucumbência.

Explica que Claudio Galvani Moura interpôs Embargos à Execução em decorrência da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1010302-77.2022.8.11.0015 promovida pelo exequente embargado Ederson Falabreti.

Complementa que o embargado apresentou Impugnação, mas que em razão da parte embargante não ter procedido ao recolhimento das custas processuais, a petição inicial foi indeferida e o feito extinto, porém, sem a condenação do embargante nos ônus de sucumbência, o que foi objeto de impugnação em sede de Embargos de Declaração.

Sustenta o erro do Magistrado ao concluir não ser o caso de condenação em honorários advocatícios pelo fato da ação não ter sido recebida.

Alega que o comparecimento espontâneo do demandado supre a necessidade de formalização do ato citatório e que, no caso, constituiu advogado para impugnar os Embargos à Execução, o que conferiu eficácia ao princípio da celeridade e da economia processual.

Assevera que mesmo sem o recebimento da ação judicial houve a angularização da lide, de maneira que devida a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para que sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (id. 217240164). Alega que a manifestação do embargado ocorreu de forma prematura, porquanto o Juízo aguardava a comprovação pelo embargante dos pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ou que efetuasse o recolhimento das custas e despesas processuais. Diz, assim, que a ação não foi recebida e o apelante sequer foi citado para fazer parte da lide. Requer o desprovimento do recurso com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal no percentual de 20% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Com efeito, trata-se de Embargos à Execução opostos por Claudio Galvani Moura em face de Ederson Falabreti, na qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

Ocorre que antes mesmo da ação ser recebida, porquanto pendente o recolhimento das custas judiciais, o embargado habilitou nos autos e apresentou Impugnação aos Embargos.

Porém, certificado o decurso do prazo para que o Embargante procedesse ao recolhimento das custas e taxas judiciais, o feito foi extinto.

Nesse contexto, o apelante alega ser devida a condenação em honorários advocatícios uma vez que apresentou Impugnação aos Embargos à Execução.

Pois bem. De acordo com o art. 290 do CPC
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Ou seja, quando não recolhidas as custas de distribuição, a inicial não é recebida já que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Anota-se que na hipótese, nem mesmo houve a determinação do Juízo para a citação da parte adversa.

Assim, ainda que a parte tenha comparecido espontaneamente, com o oferecimento prematuro, diga-se, da Impugnação, justifica a condenação do embargante em honorários advocatícios.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.
(N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

Do mesmo modo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. 1. A ausência de recolhimento das custas processuais afigura-se falta de requisito essencial para a formação e desenvolvimento do processo, ou seja, trata-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Não há que se cogitar a condenação da apelada em honorários advocatícios em favor de uma parte que sequer poderia, naquele momento processual, figurar no polo passivo da ação que não foi recebida pelo juiz. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO, Apelação (CPC) 0219516-81.2016.8.09.0051, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2019, DJe de 03/05/2019)
.

Por fim, uma vez que não houve a condenação em honorários advocatícios, mostra-se indevida a fixação nesta sede recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024